Tribunal: TJMT
Processo: 0001504-19.2019.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001504-19.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO LISBOA DA SILVA - CPF: 992.390.600-06 (APELANTE), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COISA JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANTERIOR QUE NÃO ENFRENTOU O PEDIDO – NOVA AÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita-, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora
" (EREsp 1264894/PR, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18.11.2015).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JULIANO LISBOA DA SILVA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito movida contra
ITAUCARD S.A.,
que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC e condenou-o ao pagamento das custas processuais, contudo, suspensa a exigibilidade. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de angularização.

Explica o apelante que, malgrados os fundamentos adotados pelo magistrado, a sentença exarada na ação de n. 797-27.2014.811.0026, restou omissa quanto ao pleito de repetição de indébito, requerido em sede de reconvenção.

Defende que os limites da coisa julgada têm seu alcance muito bem delineado pela lide decidida e que aquilo que não foi decidido não é alcançado pela coisa julgada.

Pontua que na lide anterior restou reconhecida a quitação do contrato, motivo pelo qual se deu como indevida a execução pleiteada pelo Banco e, segundo defende, somente essas questões fizeram coisa julgada, que não incluiu o pedido relativo à repetição de indébito, por cobrança já quitada.

Ao final requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recuso em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
JULIANO LISBOA DA SILVA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito movida contra
ITAUCARD S.A.,
que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC e condenou-o ao pagamento das custas processuais, contudo, suspensa a exigibilidade. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de angularização.

Pois bem.

A sentença, ora questionada, reconheceu que o apelante não questionou os termos da sentença proferida em ação anterior (código 44876), mantendo-se inerte, de modo que as questões estão acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Contudo, o recurso comporta provimento.

Isso porque, a ação anterior foi interposta pelo Banco, ora apelado, tratando-se de Ação Monitória, oportunidade em que o apelante apresentou reconvenção, a qual foi julgada procedente, declarando a existência do débito.

Todavia, não houve manifestação quanto ao seguinte pedido da reconvenção:

“Condenação em dobro da dívida demandada e que já foi devidamente quitada, que corresponde ao valor de R$ 433.27,18 ...e, subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, seja condenado ao pagamento, de forma simples, correspondente ao valor de R$ 216.563,59”.

Desta feita, o pedido de repetição de indébito (em dobro ou simples) não está acobertado pela coisa julgada, porque não foi analisado.

A respeito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO E NÃO APRECIADO.

1. O artigo 468 do Código de Processo Civil estabelece que coisa julgada restringe-se aos limites das questões decididas.

2. Assim, a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor. Sendo necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedido e, sobre ele, decisão.

3. Por essa razão, a parte que não foi decidida – e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento –, poderá ser objeto de nova infra petita 4.ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora. Embargos de divergência conhecidos e providos. (Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial. EREsp n.o 1.264.894-PR. Min. Relatora Nancy Andrighi. Fonte e data de publicação: DJe, de 18.11.2015)

A propósito, ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE TARIFAS TIDAS POR ABUSIVAS. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DA LIDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL RECONHECIDA. 1. Não há se falar em existência de coisa julgada quando, embora haja identidade de pedidos, sobre ele não houve decisão anterior. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita-, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora" (EREsp 1264894/PR, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18.11.2015). 3. Reconhecida a abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato e serviços de terceiros, no âmbito do Juizado Especial Cível, é cabível a restituição das quantias exigidas a título de juros remuneratórios que incidiram sobre esses encargos. 4. Recurso provido. Ação julgada procedente.” (TJ-MG - AC: 10000200179810001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 17/04/2020)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021